Tribunal: TJSP
Processo: 1044736-11.2018.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL – RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS – INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – Admissibilidade – Legislação (art. 133 da CE) que expressamente autoriza a pretensão, excluídas apenas as vantagens de caráter eventual – Incidente de Uniformização desta Corte – Precedentes também da Corte sobre o caso específico – Sentença que julgou procedente em parte a demanda mantida –

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL – RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS – INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – Admissibilidade – Legislação (art. 133 da CE) que expressamente autoriza a pretensão, excluídas apenas as vantagens de caráter eventual – Incidente de Uniformização desta Corte – Precedentes também da Corte sobre o caso específico – Sentença que julgou procedente em parte a demanda mantida – Remessa oficial rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1044736-11.2018.8.26.0114, da Comarca de Guarujá, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido RICARDO FLORES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Remessa
oficial rejeitada. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1044736-11.2018.8.26.0114 - Comarca de Guarujá - Voto no 34.413
2
Voto no 34.413
Remessa Necessária no 1044736-11.2018.8.26.0114
Comarca: Guarujá
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
Requerente: RICARDO FLORES DE SOUZA
Requerida:
SUPERINTENDÊNCIA
DE
CONTROLE
DE
ENDEMIAS (SUCEN)
JUIZ: Leonardo Grecco
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
RECÁLCULO DOS
QUINQUÊNIOS

INCIDÊNCIA
SOBRE
OS
VENCIMENTOS
INTEGRAIS

Admissibilidade
Legislação (art. 133 da CE) que expressamente autoriza a
pretensão, excluídas apenas as vantagens de caráter
eventual
Incidente de Uniformização desta Corte

Precedentes também da Corte sobre o caso específico
Sentença que julgou procedente em parte a demanda
mantida Remessa oficial rejeitada.
Trata-se de reexame necessário determinado pela r.
sentença de fls. 67/76, que julgou procedente em parte o pedido inicial
para determinar à Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN)
que efetue o recálculo dos quinquênios do autor, Ricardo Flores de
Souza, sobre os vencimentos integrais dele, incidindo também sobre a
GEAH (gratificação especial por atividade hospitalar em condições
especiais de trabalho), 'Gratificação Executiva' e 'Prêmio de Incentivo',
pagando-lhe as diferenças, desde a citação e observada a prescrição
quinquenal, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidas de
correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP e juros de mora de 6%
a.a.

Não houve recurso voluntário (certidão de fls. 77/80),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1044736-11.2018.8.26.0114 - Comarca de Guarujá - Voto no 34.413
3
incidindo, porém, na espécie, o art. 496 do CPC, prosseguindo-se com o
reexame necessário, conforme bem determinado na aludida sentença.
É o relatório.

A remessa oficial não comporta acolhimento, pelas bem
lançadas razões deduzidas na r. sentença ora 'sub examinem', as quais
adoto para evitar fastidiosa repetição e nos termos do permissivo
contido no art. 252 do Regimento Interno desta A. Corte, cuja
aplicabilidade encontra respaldo na jurisprudência do E. STJ1.
Analisada com percuciência a questão, a r. sentença que
determinou o recálculo dos quinquênios, incidindo sobre os
vencimentos integrais, inclusive GEAH, 'Gratificação Executiva' e
'Prêmio de Incentivo' pontuou, em concordância com toda legislação
constitucional e infraconstitucional, o direito do autor em obter o
aludido recálculo, o que vinha sendo negado pela requerida.
Note-se, a propósito, vetusto Incidente de Uniformização
de Jurisprudência (193.485-1/6-03, Sétima Câmara Civil, rel. Des.
LEITE CINTRA, j. 17.5.96) que já determinava a incidência do
benefício sobre os vencimentos integrais, esclarecendo que neles se
incluíam todas as vantagens, exceto as de caráter eventual.
Colacionou também a r. sentença diversos outros
precedentes desta Corte, mais contemporâneos, no mesmo sentido e
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007;
REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n.
592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-
DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1044736-11.2018.8.26.0114 - Comarca de Guarujá - Voto no 34.413
4
aplicando os mesmos dispositivos constitucionais discutidos no presente
caso concreto, a saber:
Apelação Cível no 1016425-04.2015.8.26.0053, 1a Câmara
de Direito Público, rel. Des VICENTE DE ABREU AMADEI, j.
23.02.2016; Apelação Cível no 1022538-71.2015.8.26.0053, 1a Câmara
de Direito Público, rel. Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, j.
26.04.2016; Apelação Cível no 1000439-03.2015.8.26.0411, 7a Câmara
de Direito Público, rel. Des. EDUARDO GOUVEA, j. 25.04.2016.
No mesmo sentido, mas versando sobre sexta-parte:
Apelação Cível no 0270906-22.2009.8.26.0000, Décima Segunda
Câmara de Direito Público, rel. Des WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI,
j. 12.05.2011; Apelação Cível no 1011733-62.2017.8.26.0482, Sétima
Câmara de Direito Público, rel. Des. MAGALHÃES COELHO, j.
5.10.2018; Apelação Cível no 1041923-34.2017.8.26.0053, Décima
Segunda Câmara de Direito Público, rel. Desa ISABEL COGAN, j.
25.06.2018; Apelação Cível no 1051917-23.2016.8.26.0053, Quarta
Câmara de Direito Público, rel. Desa. ANA LIARTE, j. 17.12.2018.
Destarte, evidenciado o direito do autor, correta a sentença
que julgou procedente em parte a demanda, a comportar integral
confirmação, inclusive quanto aos acréscimos legais e verbas
sucumbenciais (também escorreitamente determinados), rejeitando-se a
remessa oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1044736-11.2018.8.26.0114 - Comarca de Guarujá - Voto no 34.413
5
Com essas considerações, meu voto rejeita o reexame
necessário, mantendo a sentença que julgou a demanda
parcialmente procedente.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)